Tribunal: TJDFT
Processo: 0721767-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721767-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERENILSON DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ERENILSON DA SILVA RODRIGUES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 0745199-92.2024.8.07.0001, determinou o sobrestamento do feito, em atenção à determinação emanada pelo STJ (Tema 1264). Em suas razões, o agravante alega, em suma, que a ação não se enquadra no incidente de resolução de demandas repetitivas do STJ (1264) e, por essa razão, não deve persistir a suspensão do feito. Sustenta que o cerne da questão tratada na ação não tem relação com a possível prescrição da dívida, mas com o fato de que a dívida que está sendo cobrada não existe ou, ao menos, não foi constituída de forma regular. Ressalta não haver relação jurídica entre as partes. Argumenta que é desempregado e hipossuficiente, sendo vítima de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes por dívida que desconhece, inexistindo qualquer relação jurídica com a parte agravada. Aduz que a decisão de primeiro grau incorreu em omissão ao não analisar a tese de que o caso concreto não se enquadra no referido tema repetitivo, comprometendo o direito de acesso à Justiça e à prestação jurisdicional. Salienta que há necessidade de proteção especial, ressaltando que a suspensão do processo impede o reconhecimento da inexistência do débito e a reparação pelos danos sofridos, o que configura risco de dano irreparável (periculum in mora). Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar, liminarmente, a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no agravo de instrumento n.o 0749649-81.2024.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pugna a reforma da decisão que suspendeu o prosseguimento do feito, por entender que o caso dos autos não é de matéria afeta ao tema Repetitivo 1264 do STJ, no qual houve determinação de suspensão da tramitação dos processos até posterior decisão daquela Corte Superior. Todavia, para que seja concedido o efeito suspensivo vindicado é necessária a comprovação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do agravante possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo. Embora tenha sustentado a impossibilidade de suspensão do feito com fundamento no Tema no 1.264/STJ, alegando a existência de um “distinguishing”, a parte agravante não apresentou qualquer comprovação acerca do risco que justificaria a suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida. Nesse contexto, verifica-se que as razões recursais não contêm elementos capazes de evidenciar um risco concreto apto a justificar a suspensão da decisão agravada. Assim, apesar do pedido de efeito suspensivo ativo formulado pelo agravante, entendo que a questão poderá ser analisada de forma mais aprofundada no julgamento do mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que o agravante suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Em uma análise inicial, as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador